Tribunal: STF
Processo: RE 76160
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO NA
CONCORDATA.
A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO EM CONCURSO DE CREDORES, COMO
TAL REPUTADA A HABILITAÇÃO NA CONCORDATA, TEM O EFEITO DE
INTERROMPER A PRESCRIÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.